Tribunal: TJMT
Processo: 1024407-70.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1. PRELIMINARES. 1.1. PRELIMINAR ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO. TESE DE REVOGAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. REITERAÇÃO DE PEDIDOS FORMULADOS EM AÇÃO MANDAMENTAL ANTERIOR. IDENTIDADE DAS MATÉRIAS. ACOLHIMENTO. 1.2. PRELIMINAR EX OFFICIO. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. OFERECIMENTO DA EXORDIAL PELA ACUSAÇÃO. PEDIDO PREJUDICADO POR PERDA DE OBJETO. EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ACOLHIMENTO. 2. MÉRITO. 2.1. NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. 2.2. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. EVENTUAIS IRREGULARIDADES FICAM SUPERADAS COM A CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. 2.3. PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E INÉPCIA DA DENÚNCIA. PLEITO IDÊNTICO APRESENTADO NA DEFESA PRÉVIA. AUSÊNCIA DE DECISÃO SOBRE A MATÉRIA PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA PRETENSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 3. PARCIAL EXTINÇÃO DESTE PROCESSO E NA PARTE REMANESCENTE PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. Preliminares
1.1. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a repetição das alegações apreciadas em impetração manejada anteriormente impõe a extinção do processo em relação às respectivas teses, por configurar mera reiteração de pedidos. Logo, é incabível a nova cognição do Tribunal de Justiça, quando não restar demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise das matérias.
1.2. O oferecimento da denúncia prejudica o pedido de reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, por perda de objeto; e, por isso, autoriza a extinção parcial deste processo, sem resolução de mérito.
2. Mérito
2.1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.
2.2. Não há que se falar em ilegalidade da prisão em flagrante quando o agente é surpreendido cometendo ou pouco tempo depois de ter cometido um crime ou uma contravenção penal. Ademais, as eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva. (Enunciado Orientativo n.27 da TCCR-TJMT)
2. A inexistência de análise da tese de inépcia da denúncia pela autoridade judiciária de primeiro grau inviabiliza a cognição do pedido nesta instância revisora, sob pena de supressão de instância.
3. Processo parcialmente extinto. E, na parte remanescente, pedidos julgados improcedentes e denegada a ordem de habeas corpus.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024407-70.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[KARINNE DAYDAME PEDROSO RENNO - CPF: 698.167.781-49 (ADVOGADO), ADILSON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 746.682.181-20 (PACIENTE), JUÍZO DA 9 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), EDENILSON DE ALMEIDA CONCEICAO - CPF: 063.091.111-83 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINNE DAYDAME PEDROSO RENNO - CPF: 698.167.781-49 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
PRISÃO EM FLAG
RANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
1. PRELIMINARES.
1.1.
PRELIMINAR ARGUIDA PELA P
ROCURADORIA-
G
ERAL DE
J
USTIÇA.
EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO
.
TESE
DE REVOGAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA
DO PACIENTE.
REITERAÇÃO DE PEDIDOS FORMULADOS EM AÇÃO MANDAMENTAL ANTERIOR
.
IDENTIDADE DAS MATÉRIAS
.
ACOLHIMENTO
.
1.2.
PRELIMINAR
EX OFFICIO
.
EXCESSO DE PRAZO
PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA
. OFERECIMENTO DA
EXORDIAL PELA ACU
S
AÇÃO
. PEDIDO PREJUDICADO POR PERDA DE OBJETO. EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
ACOLHIMENTO.
2.
MÉRITO.

2.1.
NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA.

2.2
. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. EVENTUAIS IRREGULARIDADES FICAM SUPERADAS COM A CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA.
2.3.

PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
E

INÉPCIA DA DENÚNCIA
.

PLEITO IDÊNTICO APRESENTADO NA
DEFESA PRÉVIA
.
AUSÊNCIA DE DECISÃO SOBRE A MATÉRIA PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA PRETENSÃO
.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
.
3
.
PARCIAL EXTINÇÃO DESTE PROCESSO E NA PARTE REMANESCENTE PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
Preliminar
es

1.
1. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a repetição das alegações apreciadas em impetração manejada anteriormente impõe a extinção do processo em relação às respectivas teses, por configurar mera reiteração de pedidos. Logo, é incabível a nova cognição do Tribunal de Justiça, quando não restar demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise das matérias.

1.
2
. O oferecimento da denúncia prejudica o pedido de reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo para
o oferecimento da denúncia
, por perda de objeto; e, por isso, autoriza a extinção parcial deste pro
cesso, sem resolução de mérito.

2.
Mérito

2.1.
O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.

2.2.

Não há que se falar em ilegalidade da prisão em flagrante quando o agente
é surpreendido cometendo ou pouco tempo depois de ter cometido um crime ou uma contravenção penal
. Ademais, a
s eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva. (Enunciado Orientativo n.27 da TCCR
-TJMT
)

2. A inexistência de análise da tese de inépcia da denúncia pela autoridade judiciária de primeiro grau inviabiliza a cognição do pedido nesta instância revisora, sob pena de supressão de instância.

3. Processo parcialmente extinto. E, na parte remanescente,
pedidos
julgado
s
improcedente
s
e denegada a ordem de
habeas corpus.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado
ela advogada
Karinne

Daydame
Pedroso Rennó em favor de
Adilson Ferreira dos Santos
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da
9
o Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/
MT
.

Colhe-se
desta impetração
que
o
paciente
foi

denunciad
o
pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas

(art.
33
,
caput
, da Lei n
.
11.343/06
), nos autos da Ação Penal n.
1015813-38.2023.8.11.0042
.

A impetrante
relata que

“
No dia anterior o paciente foi flagrando descartando 1 (um) invólucro de substância análoga a maconha
”
,

tendo sido preso no dia seguinte sem qualquer objeto ilícito.

S
ustenta que a conduta policial configura hipótese de flagrante poste
r
gado ilícito, haja vista que não houve autorização judicial, em violação ao disposto no art. 53 da Lei de Drogas, de modo que
não há tipicidade
n
a conduta
imputada
ao paciente
.

Registra a falta de justa causa da ação penal
, em razão da ausência de indícios de
materialidade e
autoria delitiva,
ao argumento de que
as circunstâncias evidenciam
a sua condição de usuário e denotam que os entorpecentes eram destinados
para consumo pessoal.

Ressalta que o constrangimento ilegal do paciente decorre, também, do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, ao argumento de que, até a data da impetração desta ação constitucional,
“
o Ministério Público não ofereceu Denúncia, vindo a se
manisfestar
ao 7(sete) dias, decorrendo o prazo
in Al
bis para oferecimento da denúncia, o que nos motivou a ingressar com Habeas Corpus com pedido liminar, em razão

da violação expressa do art. 46 do Código de Processo Penal
”.

Com base nas razões acima consignadas, liminarmente, postulou a concessão da ordem
, a fim de trancar a ação penal de origem
;
bem como a
imediata expedição de alvará de soltura em benefício do paciente. E, n
o mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva;
requerendo
,
subsidiariamente
,
a revogação da constrição cautelar, ainda que mediante a
substituição da custódia preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319
do Código de Processo Penal
.

O pedido de urgência foi indeferido pelo Desembargador plantonista por intermédio das razões encontradiças no ID
185851157
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
187718171
, no qual fez um resumo da tr
amitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer visto no ID
188151152
, opina “
pelo
parcial conhecimento
e
denegação do writ
”.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

PRELIMINAR
suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça
.

Extinção parcial deste processo por reiteração de pedidos.

Conforme sustentado pel
a
Procurado
ria
-Geral
de Justiça
,
a pretensão
subsidiaria
de revogação da prisão preventiva
do paciente
ou a substituição por cautelares diversas da prisão
já foram analisadas por este órgão revisor.

Com efeito, esta Terceira Câmara Criminal julgou o
Habeas Corpus
n.
1021112-25.2023.8.11.0000
na sessão levada a cabo no dia
18 de outubro
deste ano,
quando
analisou pedidos idênticos aos aviados nesta ação constitucional,
t
endo, naquela oportunidade, a ordem
sido
denegada com base no acórdão assim ementado:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA A MESMA
FINALIDADE. 1. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 2. ALEGADA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA SUA REITERAÇÃO DELITIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA.
4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. 5
.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INOCORRÊNCIA. PRISÃO CAUTELAR NÃO SE CONFUNDE COM A EVENTUAL PENA IMPOSTA AO PACIENTE. 6.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. ORDEM DENEGADA.

1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.

2.Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente porque ficou demonstrado ser imprescindível para garantir a ordem pública, diante da sua reiteração delitiva, atraindo a incidência do requisito autorizador da decretação do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

3. É insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos supostamente praticados pelo paciente; bem como o seu histórico criminal, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação do decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar, ou seja, a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

5. A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

6.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

Por conta disso, impende

reconhecer que, em relação aos pleitos acima mencionados,
a vertente
ação constitucional é reiteração dos pedidos anteriormente examinados no
Habeas Corpus
n.
1021112-25.2023.8.11.0000
, daí por que
este processo deve ser julgado

extinto
em relação a essas teses.

PRELIMINAR
EX OFFICIO

Extinção parcial deste processo por perda do objeto

C
umpre registrar que a tese de excesso de prazo para o oferecimento da denúncias e encontra prejudicada, uma vez que, de acordo com as informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora, a denúncia foi ofertada pelo Ministério Público.

Sendo assim
, com o oferecimento da denúncia, operou-se a perda do objeto do pedido relativo ao excesso de prazo, ficando, pois, prejudicada sua análise, por força da i
ncidência do art. 659 do Código de Processo Penal, cujo texto determina que se o juiz ou o
tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pe
dido.

A propósito, em situação análoga, assim se manifestou
este
Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – FORTES INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO DO AGENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ALTAMENTE ESTRUTURADA – FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS – NECESSIDADE DE ESTANCAR AS ATIVIDADES DO GRUPO CRIMINOSO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A PRISÃO – PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – PEÇA ACUSATÓRIA DEVIDAMENTE OFERECIDA
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO – ORDEM DENEGADA. [...]

Conforme precedentes do STJ, oferecida a denúncia, torna-se superada a alegação de coação ilegal decorrente de excesso de prazo para a deflagração do processo judicial
.

(
N.U 1020822-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17.10.2023,
Publicado
no DJE 20.10.2023)

Destacamos

Por conta disso,
deve ser
reconhecida a prejudicialidade parcial dos pedidos vertidos nesta ação mandamental.

MÉRITO

No tocante
à alegação de que o paciente não cometeu o crime de tráfico de drogas
,
porquanto
se trata de mero usuário de entorpecentes
, sabe-se que essa
tese
não comporta discussão no estreito limite do
habeas corpus
, eis que, em decorrência
do entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, as teses visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao agente não podem ser objeto de análise nesta via, eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta ação.

Aliás, em relação à temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou o seu entendimento em relação à temática, nos seguintes termos: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
.

De outro lado
,
a impetrante sustenta a
irregularidade do flagrante realizado, argumentando que
a atuação policial configurou flagrante postergado, sem a devida autorização judicial, em flagrante violação ao art. 53 da
Lei n. 11.343/06
.

No entanto,
cumpre destacar que inexiste ilegalidade na prisão
do paciente
. Isso porque, ele
foi localizado em situação de flagrante, considerando que o tráfico de drogas
é
crime permanente,
e
na residência do corréu foram localizadas substâncias entorpecentes, elementos suficientes a indicar o comércio malsão
.

Não bastasse isso, ressai destes autos que a prisão em flagrante do paciente foi homologada pelo juízo da instância singela e convolada em prisão preventiva, impondo-se ressaltar
, ademais,
que foram cumpridas todas as formalidades exigidas pela lei. A propósito, em relação ao assunto, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado Orientativo n.27, consolidou o seu entendimento nos seguintes termos: “
As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão pr
eventiva.”

A
impetrante
objetiva
, também,

o reconhecimento da inépcia da denúncia, com o trancamento da ação penal originária,
sob o
argumento
de que a conduta do paciente foi tipificada de forma incorreta pela acusação diante
da inexistência de indícios mínimos de autoria, eis que não há nada que vincule o paciente ao ato
delituoso

mencionado
na exordial
.

Sem razão, mais uma vez,
a
impetrante.

Na
espécie,
a autoridade acoimada de coatora, ao prestar as informações, consignou que
“
paciente e seu comparsa foram denunciados pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, estando os autos aguardando a apresentação de suas defesas para que, assim, este juízo delibere acerca do recebimento ou não da denúncia
”
.

Além disso,
na
pesquisa realizada pela assessoria deste magistrado ao sistema
PJe
,
constata-se que
a tese
de inépcia da denúncia

arguida

nesta ação mandamental
também fo
i apresentada
na resposta à acusação pelo paciente em sede de primeiro grau (ID
132957276
,
Ação Penal n.
1015813-38.2023.8.11.0042
), cujas questões ainda não foram apreciadas pelo juízo natural da causa, que, por óbvio, detém a competência fixada para processar e julgar as controvérsias ora debatidas, uma vez que possui independência funcional para decidir cada caso que lhe seja apresentado, segundo seu entendimento jurídico.

V
ê-se
, assim
,
que ainda
não foi oportun
izado ao juízo natural da causa
a apreciação da tese de inépcia da denúncia, uma vez que aquela autoridade judiciária sequer foi instada nesse sentido, estando o processo, em sua fase embrionária, pois
ocorreu um mero juízo liminar de admissibilidade da denúncia, sem o aprofundado exame da viabilidade do processo-crime
, que, repita-se, só poderá ser feito após a análise de todas as preliminares e teses eventualmente arguidas na resposta inicial da defesa.

Logo, restando evidente que a tese arguida nesta impetração não foi comprovada de plano e não havendo, também, manifestação pretérita da indicada autoridade coatora sobre tais matérias, a apreciação do pedido de reconhecimento da inépcia da denúncia, neste momento, por este órgão revisor, implica em supressão de instância, que é vedado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça consoante se infere dos julgados a seguir resumidos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA SUSCITADA NÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1.
O acórdão impugnado não examinou a matéria suscitada neste recurso. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes.
2. Recurso ordinário a que se nega provimento.
(STF, RHC 176629, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
034
DIVULG

23.2.2021 PUBLIC
24.02.
2021)

Destacamos

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PEDIDO NÃO ANALISADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
[...]
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO. RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE. 1.
O pedido de trancamento da ação penal por ausência de justa causa não foi objeto de cognição pelo Tribunal de origem. Logo, inviável seu enfrentamento por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância (
AgRg
no RHC 113.160/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/8/2019,
DJe
10/9/2019; RHC 116.635/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 3/10/2019,
DJe
9/10/2019).

[...]

(STJ, RHC 144.326/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22
.6.
2021,
DJe
do dia
25
.
6
.
2021)

Destacamos

Posto isso, em
parcial
consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
acolho
a
s
preliminar
es

e julgo parcialmente extinto este processo.
E, no mérito,
tenho por

improcedente s o s pedido s deduzid o s
em favor de
Adilson Ferreira dos Santos
; por consequência,
denego a ordem

de habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023